Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602420-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602420-07.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FRANCISCA BEATRIZ FREITAS - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro-MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCA BEATRIZ FREITAS (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798323
31/01/2024
16:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.157

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602420-
07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: FRANCISCA BEATRIZ FREITAS
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (artigo 1.022 do CPC).

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43798323 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA BEATRIZ
FREITAS (id. 43769412) contra acórdão nº 62.819 (id. 43763898) que julgou
desaprovadas as contas com determinação de restituição da quantia de R$ 5.778,31
(cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) ao Tesouro Nacional.

A embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que não foi observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da insignificância.

Aduz que os princípios supramencionados foram invocados pela defesa,
todavia, não foram ponderados à luz da jurisprudência.

Alega, ainda, que não houve omissão de despesas, tampouco indícios de má-
fé da candidata, da mesma forma que se trata de pequena monta (12%), não sendo
suficiente para ensejar a reprovação das contas.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a
omissão apontada para afastar a rejeição das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 14/11/2023 (quarta-feira, véspera
de feriado - id. 43765640) e os Embargos de Declaração foram opostos em 20/11/2023
(segunda-feira - id. 43769412), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão eivado de obscuridade, contradição ou omissão (art.
Num. 43798323 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o julgado é omisso, tendo em vista
que não enfrentou tese trazida pela defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a Embargante argumenta omissão em relação a
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância, bem
como a não aplicação da jurisprudência.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, confira-
se:

“De outra sorte, a presente irregularidade no valor de R$ 5.778,31, equivale a 14,51%
da movimentação financeira da campanha (R$ 39.808,45) e 12,30% da movimentação
total de campanha (R$ 46.944,44), impossibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois a irregularidade é de natureza grave e o
seu percentual ultrapassa o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, bem
como ultrapassa o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00). Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas
eleições de 2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz
de comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados
pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
Num. 43798323 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser
grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE,
segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS. RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO
AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

1.1. A extrapolação do limite de gastos em valor e percentual expressivos não permite
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

1.2. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deverá ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.

[TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357897, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data
18/05/2023]

Concluo, portanto, que a falha em questão compromete a confiabilidade e a
regularidade das contas, ensejando a desaprovação das contas.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto a razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.
Num. 43798323 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

Destaca-se, ainda, que está de acordo com o entendimento jurisprudencial,
cabendo mencionar mais julgados do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. FALHAS GRAVES. MONTANTES
ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

[...]

Num. 43798323 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

6. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060041611, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 187, Data 22/09/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado, ressaltando que o valor
nominal da irregularidade (R$ 5.778,31) igualmente ultrapassa a baliza definida pela
jurisprudência que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (R$ 1.064,00), conforme precedentes supracitados.

Anoto ainda que, no presente caso, a irregularidade representa 14,51% da
movimentação financeira da campanha (R$ 39.808,45) e 12,30% da movimentação total
de campanha (R$ 46.944,44), bem como se trata de irregularidade referente aos gastos
com recursos do FEFC, representando 14,44% dos recursos de FEFC recebidos (R$
40.000,00) e, portanto, percentual elevado no contexto das contas.

Ainda, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé da prestadora
de contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, pois os requisitos
são cumulativos e o vício em questão extrapola o limite consignado pela jurisprudência
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos
e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão
embargada nos seus ulteriores termos.

É o voto.

Num. 43798323 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602420-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: FRANCISCA BEATRIZ FREITAS - Advogados
da EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798323 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 31/01/2024 16:15:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116154764400000042755790
Número do documento: 24013116154764400000042755790
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:29:29